Tribunal: STF
Processo: Rcl 43744
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Neivaldo Ferreira Moura, na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 26 pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA. 
    O reclamante alega, em síntese, que
    “[...] foi condenado(a) à pena de privativa de liberdade, pela incidência no crime tipificado na legislação penal. Atualmente, está cumprindo a pena no regime fechado. 
    […] cumpriu com os requisitos objetivos para aquisição do direito de progressão de regime desde o dia 22 de novembro de 2019. 
    3. No dia 2 de março de 2020, foi protocolizado, pela Defensoria Pública do Pará, pedido de progressão de regime em seu favor, tendo sido juntada a certidão carcerária no dia 9 de março de 2020. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido dia 15 de maio de 2020.
    4. A tramitação estava a caminho de um bom termo. Ocorre que o Reclamado, em decisão, desfundamentada no caso concreto, sobrestou a decisão para que fosse cumprida ordem de outra decisão, também sem fundamento, de 24 de janeiro de 2020.
    5. Segundo precedentes do STF, há possibilidade do magistrado determinar o exame criminológico, mas deve fundar sua ordem nas circunstâncias concretas do caso. Contudo, o Reclamado não fundamentou a necessidade do mencionado exame, utilizando-se apenas de abstrações como: a) a conduta denota uma extrema periculosidade social do apenado; b) gravidade do delito; c) ‘modus operandi’, sem dizer, de fato, qual foi o ‘modus operandi’ que tornou o Exame Criminológico necessário.
    6. A Súmula Vinculante nº 26 previu a possibilidade de o magistrado determinar, para fins de Exame Criminológico em casos de crimes hediondos, desde que tenha fundamentação concreta. Certamente não é permitido abstrações como as utilizadas no caso em debate. Da decisão que contraria enunciado de súmula vinculante, ou que aplica indevidamente, é cabível reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação (art. 7º da Lei nº 11.417 /2006).
    7. Dessa forma, para que se faça justiça, é preciso que Vossa Excelência, após ouvir o Ministério Público Federal, bem como após as demais formalidades legais, por decisão fundamentada, determine que o Reclamado aprecie a questão associada ao pedido de progressão de regime […], abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico. 
    […]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer que,
    “[...] após recebimento e autuação da presente, digne-se Vossa Excelência em: 
    a) conceder os benefícios da assistência judiciária […], uma vez que […] se declara necessitado na forma da lei, não podendo prover os custos do processo, bem como por ser pessoa presa defendida pela Defensoria Pública do Pará; 
    b) conceder decisão liminar, inaudita altera parte, em virtude da plausibilidade do direito invocado e da possibilidade de dano de difícil reparação, para que, observando-se as prescrições insertas no art. 989 do CPC, determinar que o Reclamado aprecie a questão associada ao pedido de progressão de regime […], abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico; 
    […]
    e) ao final, julgar totalmente procedente a presente Reclamação, para determinar que o Reclamado aprecie a questão associada ao pedido de progressão de regime […], abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico. 
    […]” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Quanto ao tema em exame, reitero o que afirmei quando da análise da Proposta de Súmula Vinculante 30/DF (convertida posteriormente na Súmula Vinculante 26), no sentido de que a lei superveniente 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, simplesmente suprimiu a exigência de que se faça o exame criminológico, mas não retirou a possibilidade de que magistrados determinem a sua realização, quando entenderem pertinente.
    Essa opção subjetiva decorre, inclusive, do poder geral de cautela e da possibilidade que tem o magistrado, tanto na legislação processual penal quanto na civil, de requisitar perícias.
    Entretanto, o pedido deverá ser suficientemente fundamentado, individualizando-se as características inerentes à pessoa e à pena do preso, de modo a justificar a opção do magistrado pelo exame criminológico.
    Transcrevo o teor da SV 26, in verbis:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    O Magistrado de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA solicitou a realização do exame pelos seguintes fundamentos:
    “[...] 
    Os autos vieram conclusos com pedido de PROGRESSÃO DE REGIME em favor do apenado. 
    O Ministério Público manifestou-se a favor do pedido. Compulsando os autos do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) possui duas condenações, sendo uma por homicídio qualificado, crime considerado hediondo. 
    Tal conduta denota uma extrema periculosidade social do apenado, devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisados por profissionais técnicos capacitado. 
    Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando a hediondez do delito e , principalmente, o ‘modus operandi’ pela qual o crime fora cometido, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos o(a) apenado(a) implicará no retorno ao convívio social. 
    Tal medida visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste Juízo. 
    Assim, DETERMINO que seja o(a) apenado(a) submetido a EXAME CRIMINOLÓGICO no prazo de 45 dias, a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98 da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º, da LEP e art. 34, do Código Penal. 
    […]” (pág. 1 do documento eletrônico 4).
    Conforme se verifica, o ato reclamado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja o modus operandi da prática do crime, o que indica a periculosidade social do reclamante, bem como a necessidade de avaliar se ele está pronto para seu retorno ao convívio social. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 21.619-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. É pacífico o entendimento desta Suprema Corte, segundo o qual não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 26, quando verificada fundamentação idônea na decisão que determina a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime do cumprimento da pena. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 35.609 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. […] II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 137.315/SP, de minha relatoria).
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator